Tribunal: TJES
Processo: 5003921-87.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-87.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRCEU RODRIGUES DE MIRANDA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO-SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dirceu Rodrigues de Miranda contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará judicial ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com fulcro nos arts. 485, I e 330, III do CPC. O autor pretendia o levantamento de valores descontados de seus proventos após o falecimento da ex-cônjuge, alegando ter buscado anteriormente a restituição em outros juízos, sem êxito. Requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do autor para manifestação ou emenda da inicial; (ii) definir se é cabível a anulação da sentença para possibilitar a regularização da demanda e o seu prosseguimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil veda a prolação de decisões-surpresa, exigindo a oitiva prévia das partes sobre fundamentos relevantes ao julgamento da causa (arts. 9º e 10 do CPC).
4. A sentença foi proferida de forma prematura, sem que fosse oportunizada ao autor a chance de se manifestar ou adequar a petição inicial, configurando violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. Constatado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, mediante intimação do autor para emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta inadequação da via eleita, exige prévia intimação da parte autora para emenda ou manifestação, sob pena de nulidade por decisão-surpresa.
2. Caracterizado o cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença e determinada a intimação do autor para regularização da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5003921-87.2024.8.08.0050

RECORRENTE
: DIRCEU RODRIGUES DE MIRANDA

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, DIRCEU RODRIGUES DE MIRANDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidente de Trabalho da Comarca de Viana/ES, nos autos da ação de alvará judicial, ajuizada por recorrente em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Inicialmente, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos legais, conforme documentação acostada aos autos que demonstra a hipossuficiência econômica do apelante, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

No mérito, o recorrente sustenta que a sentença foi proferida sem que lhe fosse concedida a oportunidade de manifestação ou emenda da petição inicial, o que caracteriza cerceamento de defesa. Alega que tentou, sem sucesso, obter a restituição dos valores descontados após o falecimento da ex-cônjuge tanto na Vara de Família quanto no processo que fixou os alimentos. Por essa razão, ajuizou a presente demanda visando o levantamento da quantia.

Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que o comando objurgado vai de encontro à sistemática do Código de Processo Civil, que reforça o princípio do contraditório por meio da proibição à decisão surpresa, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC. A sentença foi proferida logo após a distribuição da inicial, sem que o autor fosse intimado a se manifestar sobre a alegada inadequação da via eleita, configurando violação ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito.

Deve ser esclarecido, entretanto, que o recorrente deveria ter ajuizado ação ordinária contra o espólio da falecida a fim de obter a restituição dos valores que continuaram a ser descontados de seus proventos e transferidos para a conta bancária da extinta, após o falecimento desta.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar ao juízo de origem a proceder intimação do autor para emendar a inicial, adequando e regularizando os elementos da demanda, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)